Tribunal: TJDFT
Processo: 0733046-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0733046-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULA ASSIS DE MIRANDA RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PAULA ASSIS DE MIRANDA RIBEIRO tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da execução fiscal n.o 0030602-87.2009.8.07.0001 ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor da ora agravante, indeferiu o pedido de suspensão do processo até o julgamento do recurso administrativo. No recurso, a agravante postulou a concessão dos benefícios da justiça gratuita. As decisões de ID 75338804 e ID 75557491 determinaram que a agravante comprovasse a necessidade da concessão da justiça gratuita. Os documentos foram juntados. É o breve relatório. Defiro à agravante os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Após, voltem conclusos para julgamento. Brasília, 4 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora